Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES – REJEITADA – MÉRITO – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – MANUTENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS LEGÍTIMOS A RECEBER ESSE BENEFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 4° DA LEI N° 6.194/1974 E DOS ARTS. 792 e 1.829 DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA N° 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA.

1. Mesmo o prévio requerimento administrativo não sendo imprescindível para a configuração do interesse de agir dos autores, estes fizeram prova de que pleitearam na via administrativa o recebimento da indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT. Preliminar rejeitada. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

2. Mérito. Por serem os únicos descendentes deixados pelo falecido, os autores fazem jus ao recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT, em observância à ordem sucessória contida no art. 4° da Lei n° 6.194/1974 e nos arts. 792 e 1.829, ambos do Código Civil.

3. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização do seguro DPVAT é a data do evento danoso, conforme fixado na sentença e expressamente determinado na súmula n° 580, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Apelo improvido.
5. Honorários recursais fixados em desfavor da ré/apelante no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação - que deve ser cumulado com a verba sucumbencial já arbitrada na sentença - haja vista a possibilidade de se fixar honorários recursais na hipótese de configuração de sucumbência recíproca. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.